Tribunal: TJDFT
Processo: 0718641-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0718641-86.2024.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO DOS PASSOS CARDOSO BARBOSA IMPETRANTE: MONICA FEITOSA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MONICA FEITOSA SOARES em favor de BRUNO DOS PASSOS CARDOSO BARBOSA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, em audiência de custódia, por suposta prática do crime capitulado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). A impetrante sustenta a falta dos requisitos para a decretação da prisão cautelar, à míngua de fundamentação idônea para a não substituição por medidas cautelares alternativas. Aponta nulidade da prova produzida ante a ilegalidade da violação do domicílio do paciente, onde houve a abordagem policial já no interior de sua residência, sem que houvesse fundadas razões para o ingresso forçado, sem mandado judicial, a pretexto de suposto flagrante. Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em socorro do paciente, sendo insuficientes as circunstâncias do caso, em que a operação policial derivou apenas de denúncias anônimas e da reação do acusado. Enfatiza ainda a desproporcionalidade da prisão preventiva, pois há circunstâncias judiciais favoráveis ao paciente – ocupação lícita, sem condenações anteriores – e, finalmente, pede a concessão liminar da impetração, revogando-se o decreto prisional ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Não é o caso dos autos, pois não vislumbro, nesse âmbito de cognição sumária, razões suficientes para a revogação da prisão cautelar infligida ao paciente, estando devidamente fundamentada a decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, nestes termos: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 203 gramas de cocaína), balanças de precisão, arma de fogo e expressiva quantia de dinheiro. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. (id 58838957, p. 84) Assim, como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam, especificamente, a materialidade e os indícios de autoria trazidos pelo relato dos agentes de polícia e pelos bens apreendidos, incluindo drogas, objetos relacionados ao tráfico, arma de fogo e dinheiro em espécie, que teriam sido arremessados pelo paciente depois de evadir-se ao avistar os policiais. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pela impetrante, não vejo elementos capazes, por ora, de afastar a custódia cautelar do paciente, muito menos sob a alegação de ilegalidade do flagrante por circunstâncias de ingresso em domicílio que não podem, de plano, ser comprovadas nesta estrita sede processual, sendo, a rigor, crível a versão dos agentes públicos que indica razões suficientes para a atuação repressiva levada a efeito no caso. Diante disso, também considero insuficiente, no momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator